Tribunal: TJDFT
Processo: 0746414-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746414-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ÉRICA LOPES DOS SANTOS contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação submetida ao procedimento comum (Proc. n. 0716446-04.2024.8.07.0009) ajuizada em desfavor do plano de saúde IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência, nestes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum na qual formulado pedido de tutela de urgência. Relata a autora, em síntese, que é beneficiária de plano de saúde ofertado pela requerida desde fevereiro de 2024 e que foi indicado pelos médicos que a acompanham a realização do procedimento cirúrgico de“gastroplastia redutora com bypass gástrico em “y de roux” por videolaparoscopia”. Aduz que inicialmente o procedimento supracitado foi autorizado, mas que em agosto de 2024 a requerida o cancelou sob o argumento de que o médico que iria realizar a cirurgia foi descredenciado. Menciona que desde então realizou novas solicitações, as quais estão pendentes de análise. Requerer, então, o deferimento de tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e custeie cirurgia solicitada. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Embora presente a probabilidade do direito, diante da contratação do plano de saúde e da prescrição médica, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida. Isto porque os relatórios médicos de ID’s 14306298, 214304791, 214304790, 214304789, 214304787 e 4304784 não demonstraram que a cirurgia solicitada tenha que se dar de maneira urgente ou que a falta dela apresentará riscos à saúde da autora. Assim, a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo, razão pela qual não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado. Nas respectivas razões recursais, a agravante insiste no argumento de que “o pedido atende a todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada previstos no Art. 300 do CPC/15, uma vez que ficou demonstrado a VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES (elementos que evidenciam a probabilidade do direito) e o RISCO DA DEMORA (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), como passa a demonstrar”. Quanto ao pleito liminar, sustenta que o requisito atinente à probabilidade do direito postulado resta caracterizado diante da demonstração “inequívoca do direito alegado por meio do acervo documental acostado e da vasta legislação aplicável ao caso, vale dizer que a própria jurisprudência deste Tribunal vem reconhecendo a possibilidade de conceder liminarmente o tratamento pleiteado”. No que diz respeito ao risco da demora, afirma que as doenças decorrentes da obesidade mórbida aumentam o “risco de importantes doenças cardiovasculares como infarto do miocárdio, acidente vascular encefálico e arritmias potenciais fatais (CID: I12 + G47 + E66 + D68.9) ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo”. Transcreve jurisprudência favoráveis ao entendimento recursal. Salienta que os “médicos assistentes atestam que a demora na realização do procedimento bariátrico poderá agravar ainda mais o quadro clínico da agravante, colocando em risco SUA VIDA e ocasionando PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS, como o agravamento das comorbidades e a progressão para quadros IRREVERSÍVEIS”. Frisa, por fim, que “os laudos médicos destacam, portanto, que a realização da cirurgia bariátrica não é apenas recomendada, mas urgente e necessária para a preservação da saúde e da vida da agravante, de forma que o adiamento do procedimento traz riscos concretos, urgentes e IRREPARÁVEIS à sua saúde e integridade física”. Desse modo, postula: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, para fins de conceder a liminar de tutela antecipada nos moldes do art. 1.019, I, do CPC, no sentido de conceder a tutela antecipada para realização da cirurgia de gastroplastia, de acordo com a exordial; b) A intimação do Agravado para se manifestar; c) Requer a concessão do benefício de justiça gratuita, de acordo com o pedido preliminar, e nos termos das provas em anexo; d) O recebimento e conhecimento, para o provimento do recurso, e a consequente revisão da decisão agravada, para conceder a tutela antecipada, tendo em vista o laudo médico afirmando a doença da Agravante, e a gravidade da obesidade mórbida de grau II, carecendo assim de reforma a decisão de primeiro grau. Na decisão recorrida houve, também, a concessão da gratuidade de justiça, dispensando a recorrente do recolhimento do preparo recursal. Este é o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do CPC e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). É indispensável, de igual modo, a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem, a recorrente postula “a antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera pars, a fim de que seja determinado custeio e autorização da cirurgia bariátrica prescrita pelo médico assistente, em sua totalidade, por parte do Plano de Saúde ora REQUERIDO”. Merece destaque a razão de decidir do ato judicial impugnado. Confira-se: Embora presente a probabilidade do direito, diante da contratação do plano de saúde e da prescrição médica, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida. Isto porque os relatórios médicos de ID’s 214306298, 214304791, 214304790, 214304789, 214304787 e 214304784 não demonstraram que a cirurgia solicitada tenha que se dar de maneira urgente ou que a falta dela apresentará riscos à saúde da autora. Assim, a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo, razão pela qual não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Não há reprimenda a se impor a tal entendimento. Isso porque está coerente com a necessidade de que, para a concessão da tutela pretendida pela agravante, seja demonstrada a efetiva urgência em relação à providência requerida. Esta Corte, em julgamento de casos assemelhados, assim consignou: “em que pese a seriedade que deve ser tratada a obesidade mórbida, no Laudo Médico apresentado não há o apontamento da urgência de internação ou de realização imediata da cirurgia por risco iminente de morte” (Acórdão 1720002, 07095657220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Confira-se, ainda, estas outras ementas de julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. GASTROPLASTIA REDUTORA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. PREVISÃO NORMATIVA. ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso de doença ou lesão preexistente declarada pelo beneficiário de plano de saúde, a carência de 24 (vinte e quatro) meses estabelecida mediante previsão contratual de Cobertura Parcial Temporária (CPT) para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC) encontra fundamento legitimador na Resolução Normativa ANS no 558/2022. 2. Não obstante a severidade do quadro de saúde do beneficiário, com indicação da cirurgia bariátrica para evitar o seu agravamento e o aumento do risco de morte, o laudo médico não apresenta elemento que consubstancie perigo de dano iminente para justificar a premência de imediata submissão do paciente ao procedimento cirúrgico. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1764484, 07287872620238070000, Relator: SANDRA REVES, Relator Designado: MAURICIO SILVA MIRANDA 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esse entendimento, aliás, tem sido, já de longa data, adotado reiteradamente por esta Corte. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL.AGRAVODE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. GASTROPLASTIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.URGÊNCIANÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pedido de antecipação da tutela deve ser analisado à luz do previsto no art. 273 do Código de Processo Civil, que exige além da prova da verossimilhança das alegações, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. No caso, por mais que tenham sido apresentados laudos atestando que a agravante é portadora deobesidademórbidae apresenta comorbidades, tais como hipotiroidismo e dores articulares, não existe demonstração doriscoda demora, na medida em os relatórios médicos não fazem nenhuma menção de que o procedimento seja urgente ou emergencial, ou de que essas doenças associadas sejam capazes de colocar a agravante em situação derisco. 3. Precedente Turmário: "Indefere-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consubstanciado na autorização e custeio de cirurgia bariátrica, quando ausente a verossimilhança das alegações do Autor/Agravante, assim como o perigo da demora, tendo o médico classificado o referido procedimento como eletivo e não urgente.Agravode Instrumento desprovido." (20120020283714AGI, Relator: Ângelo Canducci Passareli, DJE: 19/04/2013). 4.Agravoimprovido. (Acórdão 767613, 20140020004523AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2014, publicado no DJE: 17/3/2014. Pág.: 162) Ressalte-se que as informações médicas noticiadas nos autos não trazem, efetivamente, qualquer informação quanto à urgente necessidade, por risco de vida, de submeter a agravante ao procedimento cirúrgico referido nos autos. Frente a tanto, importa destacar que não basta, para a antecipação pretendida, que haja a recomendação genérica de cirurgia com o uso de expressões como: “caráter de urgência” ou que a cirurgia é “indispensável para evitar o agravamento do quadro que pode trazer risco a sua vida”. Frente a tais aspectos, não há qualquer modificação a se empreender, ao menos nessa fase de cognição sumária, no decisum impugnado, notadamente porque os documentos acostados pela requerente não descrevem risco de morte súbita ou outra circunstância de excepcional consequência. Assim, pode-se afirmar, em exame perfunctório típico desse momento processual, que a pretensão liminar pretendida não preenche os referidos pressupostos. Ressalte-se, por derradeiro, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o devido contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado na inicial. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar, querendo, as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 4 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator